Tribunal: TJDFT
Processo: 0733280-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. ALEGADA PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 145 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA. MERO INCONFORMISMO COM DECISÕES JUDICIAIS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Incidente de Suspeição Cível suscitado por Caldas Braga Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda. (Brassol) em desfavor do Juiz de Direito titular da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, no curso do processo no 0703833-70.2024.8.07.0002, movido por Roseane Dantas Alves. A excipiente alega parcialidade do magistrado, afirmando que este teria agido em favor da parte autora ao majorar astreintes e desconsiderar provas técnicas, além de supostamente manter contato irregular com terceiro alheio à lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os fatos narrados caracterizam hipótese de suspeição prevista no art. 145 do CPC; e (ii) definir se a majoração das astreintes e o conteúdo das decisões judiciais podem servir de fundamento para arguição de suspeição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imparcialidade judicial é princípio basilar do devido processo legal e encontra amparo nos arts. 5o, XXXVII e LIII, da CF/1988, e 145 do CPC. O rol legal das causas de suspeição é taxativo, não admitindo interpretação extensiva, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
4. O incidente de suspeição exige prova robusta da parcialidade, cabendo ao excipiente demonstrar, de forma objetiva, o vínculo pessoal ou o interesse do julgador no desfecho da causa.
5. As alegações relativas à suposta reunião irregular com “Suedney dos Santos” são infundadas, pois o referido indivíduo sequer figura como parte na ação de origem, tendo sido excluído do polo ativo antes do recebimento da inicial. Não há indício de amizade íntima, inimizade capital ou vínculo pessoal entre o magistrado e qualquer das partes.
6. As decisões que fixam ou majoram astreintes integram o poder discricionário do juiz, previsto no art. 537 do CPC, e visam assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. O eventual desacordo da parte quanto ao valor ou aos critérios de fixação deve ser veiculado por meio de recurso próprio, e não por exceção de suspeição.
7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que o inconformismo com decisões judiciais desfavoráveis não configura hipótese de suspeição, tampouco autoriza o uso do incidente como sucedâneo recursal.
8. Ausentes elementos objetivos que demonstrem o interesse do magistrado no resultado da causa ou relação pessoal que comprometa sua imparcialidade, impõe-se a rejeição do incidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Incidente de suspeição rejeitado.
Tese de julgamento: “1. As hipóteses de suspeição do magistrado previstas no art. 145 do CPC são taxativas e exigem prova concreta do vínculo pessoal ou interesse no julgamento da causa.”; “2. O mero inconformismo com decisões judiciais, inclusive quanto à fixação ou majoração de astreintes, não configura causa de suspeição.”; “3. O incidente de suspeição não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CPC, arts. 145, 146, §4o, 373, I, 485, IV, 537 e 932, III; RITJDFT, arts. 87, III e 315, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.686.946/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 11/10/2017; STJ, AgInt no REsp 1.866.229/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 22/08/2024; STJ, AgInt na ExSusp 279/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, DJe 04/06/2024; TJDFT, Acórdão 1964643, 0742895-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Conselho Especial, DJe 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 2056349, 0730395-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, DJe 27/10/2025.